Tribunal: TJDFT
Processo: 0012191-49.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012191-49.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDOS: ELIANE FERREIRA NORONHA, H.X. DE OLIVEIRA - ME, HERON XAVIER DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. TERMO ‘A QUO’ DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL APLICAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 921 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta pelo credor contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, fundada em cédula de crédito bancário, e extinguiu o processo com base nos arts. 487, II, 771, parágrafo único, e 921, §§ 4o e 5o, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em verificar se houve a fluência da prescrição intercorrente, nos termos da sentença recorrida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com o disposto no artigo 206-A, do Código Civil, a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo da prescrição da pretensão e, de igual modo, as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas no próprio Código Civil, respeitadas as disposições do artigo 921, do Código de Processo Civil. 4. Em se tratando de execução de título extrajudicial, lastreada em cédula de crédito bancário, aplica-se o prazo prescricional de 03 (três) anos, conforme interpretação extraída dos artigos 44, da Lei no10.931/2024, e 70, da Lei Uniforme de Genebra (Decreto 57663/66). 5. A regra de transição do art. 1.056 do CPC/2015 não se aplica ao caso, pois o prazo de suspensão já havia se iniciado antes da vigência do novo Código, devendo ser observada a redação original do art. 921, §4o, do CPC, quanto ao termo a quo da contagem do prazo prescricional. 6. A Lei no 14.010/2020, que suspendeu prazos prescricionais durante a pandemia, igualmente, não incide no caso, pois o prazo já estava suspenso por força do art. 921, III, do CPC. 7. No caso dos autos, a suspensão processual foi determinada em 17.07.2020, com prazo de um ano, encerrando-se em 17.07.2021. A partir dessa data, iniciou-se a contagem do prazo prescricional, que se consumou em 17.07.2024, sendo corretamente reconhecida em sentença proferida em 11.06.2025, tendo ambas as partes se manifestado previamente. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. De acordo com o disposto no artigo 206-A, do Código Civil, a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo da prescrição da pretensão e, de igual modo, as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas no próprio Código Civil, respeitadas as disposições do artigo 921, do Código de Processo Civil. 2. A regra de transição do CPC/2015 não se aplica aos processos em que o prazo de suspensão já se iniciou sob a vigência da norma anterior.” O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 921 do Código de Processo Civil, afirmando que a prescrição intercorrente somente se inicia após a suspensão do processo e o decurso de um ano sem manifestação útil do exequente; e b) artigo 202, inciso I, do Código Civil, ao argumento de que o prazo prescricional se interrompe por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor ou por ato inequívoco de cobrança do direito, sendo a indicação de bens à penhora ato inequívoco de impulso processual que interrompe a prescrição intercorrente. Requer que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado BLAS GOMM FILHO, OAB/PR 4.919. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 921 do CPC e 202, inciso I, do CC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “No caso dos autos, importante frisar que: 1) em 17.7.2020, consoante decisão de ID 74688055, houve a suspensão da execução e do prazo prescricional, por 01 (um) ano,(...); 2) em 30.04.2025, foi determinada a intimação das partes para se manifestarem quanto à prescrição da pretensão (ID 74688068); 3) em 07.05.2025, a devedora manifestou ciência da intimação sem apresentar manifestação (ID 74688070); 4) em 27.05.2025, o exequente veio aos autos para negar a ocorrência da prescrição e requerer a retomada do curso processual (ID 74688075); 5) sobreveio a sentença que pronunciou a prescrição intercorrente, em 11.06.2025. Neste ínterim, é de se afastar a alegação veiculada no recurso de que não houve intimação anterior ao reconhecimento da prescrição, conforme demonstram os documentos de Ids. 74688068 e 74688075. Igualmente sem razão o recorrente quando alega que houve pedido de constrição de bens, pois o pleito de penhora do imóvel de propriedade da devedora foi indeferido (Ids. 74688043 e 74688052), bem como o pedido de penhora do salário (Id. 74688055), restando configurada a ausência de bens passíveis de constrição (...). Dentro desse contexto, levando em consideração que, em 17.07.2020, houve a suspensão processual pelo período de um ano, finalizando em 17.07.2021, o decurso do prazo prescricional, em tese, estava previsto 17.07.2024, tendo sido corretamente reconhecido em 11.06.2025, na sentença” (ID 763809564). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027